Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708200-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO 75 D E S P A C H O A Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, negada na origem, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (ID 69503258). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator